Tribunal: TJES
Processo: 0001087-42.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Warrant; Perdas e Danos; Quanto à Carga; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-42.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO CODESA

APELADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por VPORTS Autoridade Portuária S.A. (antiga Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA) contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face da Massa Falida de Vitória Comércio Importação e Exportação Ltda. A demandante busca o pagamento de R$ 251.011,52 pela utilização de serviços de armazenagem portuária relativos à mercadoria descarregada e armazenada entre 22.09.2005 e 06.01.2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é da ré o ônus da prova do pagamento alegado como fato extintivo do direito autoral; e (ii) se os elementos apresentados pela demandada constituem prova suficiente do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar o pagamento, como fato extintivo do direito autoral, recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de prova robusta por parte da demandada inviabiliza o reconhecimento do fato modificativo alegado.

Os comprovantes apresentados pela ré não se referem a pagamentos realizados por ela diretamente, mas por terceiros sem vínculo comprovado com o débito discutido, tornando os documentos incapazes de demonstrar o pagamento.

A inexistência de qualquer disposição contratual ou legal que transfira a obrigação de pagamento ao operador portuário reforça a responsabilidade direta da importadora pelo pagamento dos serviços de armazenagem.

A liberação da mercadoria pela autoridade portuária não configura, por si só, comprovação do pagamento devido, pois a retenção é uma faculdade e não uma condição obrigatória para a entrega.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido autoral, condenando a ré ao pagamento de R$ 251.011,52, corrigidos pelo IPCA desde 26.07.2006 e acrescidos de juros pela taxa Selic desde 22.02.2008.

Tese de julgamento:

O ônus de provar o pagamento como fato extintivo do direito autoral recai sobre o réu.

A apresentação de comprovantes de depósitos realizados por terceiros sem vínculo comprovado com a obrigação não é suficiente para configurar quitação do débito.

O importador é responsável direto pelas despesas com armazenagem de mercadorias nos portos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 320; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 0010824-50.2015.8.08.0048; TJSC, ApCiv nº 5001057-25.2020.8.24.0033; TRF 3ª R., ApCiv nº 0001430-64.2001.4.03.6100.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença id 8560927 proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou improcedente a pretensão condenatória formulada pela apelante.

A apelante propôs a presente ação de cobrança em desfavor de Vitória Comércio Importação e Exportação Ltda. (
posteriormente
Massa Falida de Vitória Comércio Importação e Exportação Ltda.), devido ao não pagamento, segundo alega, da nota fiscal Nota Fiscal Fatura de Serviços n° 10556 no valor de R$ 251.011,52 (duzentos e cinquenta e um mil e onze reais e cinquenta e dois centavos).

A petição inicial destaca que a apelante é autoridade portuária responsável pela administração, conversão e controle de atividade portuárias de Estado do Espírito Santo e que o navio Darya Lakshm atracou na cais capixaba em 8 de setembro de 2005 e em 22 de setembro de 2005, quando foram descarregadas mercadorias (5 mil
big bags
) em favor da apelada.

Contudo, tais mercadorias permaneceram armazenadas na retroárea até janeiro de 2006, razão pela qual foi emitida a Nota Fiscal Fatura de Serviços n° 10556, no valor de R$ 251.011,52 (duzentos e cinquenta e um mil e onze reais e cinquenta e dois centavos), relativa ao período de utilização dos serviços armazenamento do porto (22.9.2005 a 6.1.2006).

Citado, a apelado apresentou contestação, alegando a inexistência de débito, já que as despesas relacionadas aos serviços portuários teriam sido pagas pela Agência Marítima Universal Ltda., operadora contratada para realizar as operações.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial sob o fundamento de que não havia nos autos provas suficientes para demonstrar a existência do débito alegado pela autora. Ressaltou-se que as notas fiscais apresentadas eram unilaterais e desprovidas de assinatura do cliente, o que comprometeria sua força probatória. A isso acresceu, ainda, que os documentos apresentados pela requerida, embora não conclusivos, não foram refutados de forma suficiente pela autora, que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Irresignado, sustenta o apelante que
(i)
a sentença é nula, por cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi dada a oportunidade de produzir provas;
(ii)

o ônus da prova do pagamento caberia à ré, já que os serviços foram devidamente prestados e o débito era incontroverso e
(iii)
a decisão teria incorrido em erro ao considerar como prova de pagamento documentos desvinculados da obrigação específica em discussão.

Feitas as considerações necessárias, já adentrando à análise da questão relativa à nulidade da sentença, consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A respeito do tema, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

No caso, não há falar em nulidade da sentença em decorrência do julgamento antecipado, na medida em que a controvérsia instaurada se assenta na prestabilidade dos documentos que se encontram às fls. 151-161 para fins de comprovação do pagamento dos valores correspondentes à permanência dos produtos importados pela apelada na retroárea da apelante.

Não antevejo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Ultrapassada tal questão, à vista dos elementos probatórios acostados, tenho que a irresignação recursal merece prosperar.

Em primeiro lugar, destaca-se ser incontroverso nos autos (CPC, art. 374, inc. III) que as referidas operações portuárias ocorreram, bem assim que a mercadoria da apelada, que foi descarregada, permaneceu no porto no período descrito na petição inicial. Em outras palavras, é incontroversa a existência da prestação do serviço que é objeto de cobrança nesta demanda.

Nesse cenário, não está em discussão, no presente caso, a sobrestadia das mercadorias da ré/apelada na retroárea da autora/apelante, nem mesmo a validade e correção da Nota Fiscal nº 10556 (fls. 85/88). De igual modo não houve impugnação ao
quantum
apontado pela autora como devido em razão dos serviços prestados.

Ao que se vê, em sua peça de resistência, a parte demandada assevera ter havido pagamento integral dos serviços, o qual teria sido feito por meio da operadora portuária Agência Marítima Universal Ltda., empresa contratada pela demandada para realização da operação portuária em seu favor, referente ao navio Darya Lakshmi. Reforça que a liberação das mercadorias por parte da autora corrobora a sua alegação de que houve o respectivo pagamento dos serviços, dado ser este é condição para a entrega dos produtos.

Como se observa, o fato constitutivo do direito autoral não foi atacado, tendo a ré/apelada apresentado defesa indireta de mérito, qual seja, de que fez o pagamento devido (fato extintivo do direito autoral).

Tratando-se de alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral,
cumpre ao réu a prova de sua ocorrência (CPC, art. 373, inc. II)
.

Sob essa perspectiva, portanto, ao contrário do que restou consignado na r. sentença,
não era ônus da apelante demonstrar a existência de saldo devedor relativo ao contrato de prestação de serviço debatido neste processo,
sendo certo que o afirmado
pagamento, oposto como fato extintivo ao direito autoral,
deveria ser demonstrado pela parte que o arguiu
.

Esse é o entendimento sedimentado desta Segunda Câmara Cível, como retratam as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - PROVA DE PAGAMENT
O - INEXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO DE PROVA DOCUMENTAL - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Via de regra, a prova do pagamento é realizada por meio de recibo de quitação, com a determinação do valor e a espécie de dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante, nos termos do art. 320, do Código Civil.
2. Os documentos apresentados pelo apelante não se prestam a corroborar a quitação do débito de R$ 7.105,25 (sete mil cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) por ele alegado.
3. Nos termos do artigo 373 , II , do CPC, é do réu o ônus de comprovar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, ApCiv nº 0010824-50.2015.8.08.0048, Des. Rel. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, j. 4.10.2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PRESUNÇÃO AFASTADA. ELEMENTOS SUFICIENTES. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido ou revogado quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedentes do STJ. 2
. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu.
Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 3. A alegação de pagamento parcial da dívida cobrada em Ação Monitória depende de prova efetiva da quitação, devendo ser afastada quando não demonstrado o fato alegado, resultando na procedência da pretensão e rejeição dos Embargos Monitórios. (TJES, ApCiv nº 0001685-37.2016.8.08.0049, Des. Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 3.3.2024)

DIREITO CIVIL. VENDA DE QUOTAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. VALIDADE DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Adequado cumprimento aos requisitos da exordial, lastro probatório capaz de comprovar os fatos alegados, assim como os fundamentos jurídicos dos pedidos. 2 - Ausência de fundamentação nos pedidos preliminares - afastadas - inépcia da inicial, carência da ação, ilegitimidade passiva e falta de interesse. 3 -
Ônus probatório de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai em relação ao Apelante/Requerido - artigo 373, II, CPC - ausência de comprovação de adimplemento.
4 - Violação aos termos pactuados - respeito ao princípio do pacta sunt servanda – Contrato de Compra e Venda de Quotas - dever de pagamento do saldo remanescente com incidência de multa convencional firmada. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, ApCiv nº 0080341-60.2010.8.08.0035, Des. Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 22.4.2024)

Ante o exposto e à luz destes persuasivos julgados, há que se concluir que incumbia à tomadora dos serviços, no caso, a apelada, demonstrar a ocorrência do pagamento.

Na hipótese, a apelada afirmou ter realizado o pagamento por intermédio de terceira pessoa interposta, a operadora portuária (Agência Marítima Universal Ltda.). Aponta, nessa senda, que teria efetuado diversos depósitos em favor da referida empresa para que esta, na qualidade de operadora, efetuasse o pagamento pelos serviços relacionados à mercadoria adquirida pela ré.

Nada obstante, não são hígidas essas alegações para a desconstituição do direito da parte apelante.

E isso porque, em primeiro lugar,
os comprovantes de pagamentos apresentados pela demandada às folhas 150/161 não estão em nome da apelada. Com efeito, é possível extrair, sem qualquer complexidade,
da leitura dos comprovantes bancários, que, conquanto se refiram a diversas operações bancárias que tem como destinatária Agência Marítima Universal Ltda.,
não atestam eles ter sido a apelada quem efetivou a transferência
, uma vez que figuram em tais documentos, como debitadas, ou seja, como responsáveis pelo pagamento, “AMERIMEX INTERNACIONAL LTDA ME” e “CHINABRAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA”, pessoas jurídicas distintas de Vitória Comércio Importação e Exportação Ltda.

Dessa maneira, não se revela possível concluir, como pretende fazer crer a apelada, ter ela destinado referidas quantias à operadora portuária para que o débito aqui cobrado fosse adimplido, de modo que, não sendo ela a remetente das quantias, não há como atribuir a estes comprovantes qualquer relevância para fins de demonstração do alegado pagamento.

Demais disso, de igual forma não há qualquer elemento nos autos indicando que a operadora portuária teria repassado as quantias apontadas pela apelada à autoridade portuária.

Não há, portanto, prova de pagamento.

Em adição, ao contrário do que asseverou a apelada, não há qualquer disposição legal ou contratual que atribua ao operador portuário a responsabilidade pelo pagamento das despesas à autoridade portuária.

Assim, é de responsabilidade do importador, no caso da apelada, o pagamento das despesas com a armazenagem dos produtos importados.

Nesse sentido, confira-se as seguinte ementas de julgados de Tribunais pátrios:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
TARIFA DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA COBRADA EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DE MATERIAIS NO TERMINAL ALFANDEGÁRIO
, CONSTANTE EM DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PREÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. Ação ordinária ajuizada pela Sociedade pela Família com o objetivo de afastar a exigibilidade dos impostos de importação e de produtos industrializados, à vista da inconstitucionalidade da Lei nº 4.917/65 e Resolução do CNAS nº 20/97, da uma vez que a apelante, na condição de sociedade sem fins lucrativos, faz jus à imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal, bem como o direito de não se sujeitar ao pagamento da taxa de armazenagem cobrada em virtude de permanência dos produtos importados no terminal alfandegário, objetos de Declarações de Importação de nºs 00/0705161-6, 00/0705145-4 e 00/1159767-9. - O Código de Processo Civil de 1973 será o diploma processual aplicável ao deslinde da controvérsia, pois a sentença foi publicada na vigência do diploma normativo revogado. -
A taxa de armazenagem portuária (TAP), conforme disciplina a Lei nº 6.009/73, é devida pelos importadores em razão da efetiva utilização de áreas, instalações ou serviços do Aeroporto. -
Não há que se falar em pagamento da referida taxa pela União. Verifica-se que a cobrança da referida exação visa o ressarcimento dos custos operacionais provenientes da utilização do armazém alfandegado, para guarda e controle das mercadorias importadas, até o efetivo desembaraço aduaneiro, de maneira que é legítima a sua exigência para o importador, ora apelante, uma vez que a mercadoria importada se deu no aeroporto de Guarulhos/SP e permaneceu na alfândega, momento em que se deu início ao registro de importação e o serviço foi efetivamente prestado e o período fruído pela recorrente. - A apelante deve submeter-se à taxa de armazenagem. A jurisprudência entende que a tarifa de armazenagem não é propriamente uma taxa mas, sim, um preço público, o qual visa o ressarcimento dos custos operacionais pela armazenagem das mercadorias, de modo que não está sujeita aos princípios constitucionais que regem o sistema de tributação. (Precedentes). - A tarifa de armazenagem não se sujeita ao regime tributário, de maneira tem natureza jurídica de preço público, na medida em que corresponde à contraprestação de serviços prestados pela companhia de armazenagem, à vista da obediência dos regramentos impostos pelo contrato de concessão firmado com o Poder Público, deve ser mantido decisum sob esse aspecto. - Não há que se falar que a sentença deixou de observar o pedido de aditamento, realizado na petição protocolada em 05/11/2002, ocasião em que requereu a inclusão da INFRAERO e a condenação da União ao pagamento da taxa de armazenagem, no caso desta exação ser consideração legítima e devida. - Nos termos da legislação de regência da matéria e da jurisprudência citada, não merece reparos a sentença. - Apelação e reexame necessário desprovidos. (TRF 3ª R.; ApCiv nº 0001430-64.2001.4.03.6100; SP; 4ª Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Marcelo Guerra Martins, j. 22.2.2022, DEJF 28.2.2022).

NOTAS FISCAIS. A
RMAZENAGEM PORTUÁRIA.
MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. APELO DA DEMANDADA-EMBARGANTE-IMPORTADORA. PRESCRIÇÃO TRIENAL INAPLICÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL QUINQUENAL, OUTROSSIM. O prazo prescricional da monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal, na forma do art. 206 , § 5º, inciso I , do Código Civil. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECEITA FEDERAL. TESE AFASTADA.
IMPORTADOR QUE SE RESPONSABILIZA, EM RAZÃO DO RISCO DA ATIVIDADE, PELAS DESPESAS DE ARMAZENAGEM DOS SEUS PRODUTOS ATÉ CONCLUSÃO DO DESPACHO ADUANEIRO OU DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO DA MERCADORIA, POR ABANDONO OU INFRAÇÕES TRIBUTÁRIO-ADMINISTRATIVAS.
Nos termos Decreto-Lei nº 6.759, de 05.02.2009, todo importador se submete à fiscalização aduaneira e, em decorrência do risco da própria atividade lucrativa, assume os riscos e custos daí oriundos, que somente se encerram com a retirada das mercadorias (hipótese na qual o desembaraço aduaneiro foi bem sucedido) ou com a decretação de perdimento das mercadorias importadas, seja por abandono (art. 647) ou por irregularidade tributário-administrativa (v.g. art. 570 e 571, inciso I). A Receita Federal do Brasil só se responsabilizaria pelas despesas de armazenagem se o despacho aduaneiro não tivesse sido iniciado pelo importador (art. 642) e se o depositário tivesse regularmente comunicado tal abandono. Outrossim, mesmo em tal hipótese, as despesas seriam devidas pela Receita Federal somente a partir da comunicação do abandono até a efetiva retirada (§§ 1º e 2º do art. 647). MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. VALORES NÃO DERRUÍDOS. Notas fiscais de prestação de serviços servem suficientemente para o ajuizamento da ação monitória. Incontroversa a relação contratual e não derruídos os valores, mantém-se a procedência da demanda injuntiva. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO AFASTADA. A codificação instrumental estipula as balizas que devem ser observadas na fixação dos honorários sucumbenciais, a fim de garantir uma remuneração justa ao procurador, sem ocasionar o aviltamento da profissão. Fixados os honorários em valor condizente com a complexidade da causa, de redução não se fala. APELO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, ApCív nº 50010572520208240033 5001057-25.2020.8.24.0033, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 4.2.2021, 3ª Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FORMAL.
SERVIÇO DE ARMAZENAGEM PORTUÁRIA DEVIDAMENTE PRESTADO E COMPROVADO.
ABANDONO DE MERCADORIA PELO IMPORTADOR. ORDEM DE DESTRUIÇÃO.
ÔNUS DE ARCAR COM OS GASTOS HAVIDOS COM A DESTRUIÇÃO DAS MERCADORIAS E SEU ARMAZENAMENTO DO IMPORTADOR.
ART. 373, I e II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação de Cobrança na qual a parte autora narra, em síntese, que atua como terminal portuário na cidade de Guarujá/SP, devidamente alfandegado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Informa que armazenou em suas dependências dois contêineres de propriedade da demandada, registrados sob os números CRLU 516.891-3 e CRLU 723.276-0 e empregados no acondicionamento de peras. Acrescenta, contudo, que a ré não procedeu ao desembaraço da mercadoria, razão pela qual ela foi declarada abandonada pelo Ministério da Fazenda e precisou ser destruída. 2) A parte requerente tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, bem como que a parte requerida, ora apelante, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada de, no caso, receber sua indenização, como previsto no artigo 373, I e II do Código de Processo Civil. 3) A apelada, ao contrário do afirmado pela apelante, logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou aos autos documentos constando que a empresa apelante era proprietária da mercadoria abandonada no armazém da empresa apelada. 4) Quanto à apelante, não há que se falar em desincumbência do ônus probatório, uma vez que não acostou nenhum documento que comprove a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor 5) A inexistência de contrato formal em nada afeta a relação jurídica e sua pretensão de ressarcimento quando houver demonstração de gastos efetivos por meio de outros documentos. No caso em tela, a parte autora, ora apelada, acostou os documentos que demonstram o efetivo gasto com a destruição da mercadoria. 6) Os referidos documentos derrubam por completo as frágeis queixas da apelante relacionados a esta vertente recursal, de maneira que se revelou acertada a r. sentença ao impor à apelante a obrigação de pagar em favor da apelada o montante reclamado na inicial. 7) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES, ApCiv nº 0016821-86.2015.8.08.0024, Des. Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 19.10.2023).

Por fim, não viceja a alegação da apelada de que a liberação, pela autoridade portuária, das mercadorias significa prova do pagamento,
não autorizando a conclusão automática que houve a satisfação do débito
o
simples fato de que a autoridade portuária poderia ter retido a mercadoria até o pagamento dos valores. Essa circunstância, per si, aliada aos demais elementos de prova, não é servil para comprovar o pagamento aqui tratado.

Em conclusão, a demandada não fez prova do fato extintivo arguido em contestação, razão pela qual a deve ser condenada ao pagamento do débito descrito na petição inicial.

Portanto, a r. sentença deve ser reformada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada e julgar procedente o pleito autoral e condenar a apelada ao pagamento da quantia de R$ 251.011,52 (duzentos e cinquenta e um mil e onze reais e cinquenta e dois centavos), com atualização pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de 26 de julho de 2006 (data de emissão da Nota Fiscal Fatura de Serviços n° 10556 - fls. 85/88) e a partir da citação, ocorrida em 22 de fevereiro de 2008 (fl. 114-v.), pela aplicação única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)